Tribunal: TJDFT
Processo: 0747291-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747291-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO DA COSTA MORISSON AGRAVADO: MARIA DO CARMO DA COSTA LOBATO, IRACY COSTA DA SILVA NERY, MARIA MONTEIRO DA COSTA, HILDA DA COSTA CARNEIRO RIBEIRO RÉU ESPÓLIO DE: LUCILLA MONTEIRO DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO DA COSTA MORISSON contra a decisão de ID 174990477 (autos de origem), proferida em ação de usucapião ajuizada em face de MARIA DO CARMO DA COSTA LOBATO E OUTROS, que declinou da competência para a Justiça Federal. Afirma, em suma, que o imóvel se tratava de apartamento funcional adquirido em 1992; que não possui os comprovantes de pagamento; que na certidão de ônus verifica-se que o parcelamento finalizou em 24/8/2000; que a União não foi previamente intimada para manifestação de interesse; que não se observou o princípio da economia processual. Requer, liminarmente, a suspensão da remessa dos autos à Justiça Federal, bem como a determinação de intimação da União para manifestação sobre eventual interesse. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência da Justiça Estadual. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 62624076). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao mérito recursal, o artigo 109, I, da Constituição Federal dispõe que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Ou seja, por expressa previsão constitucional, o deslocamento da competência pressupõe a presença da União, tratando-se de competência absoluta em razão da pessoa. Na hipótese sob exame, assiste razão à parte agravante quando aponta que é necessária a intimação prévia da União para manifestação, não bastando a mera presunção de interesse decorrente da eventual ausência de quitação da hipoteca. Foi, inclusive, nesse teor a manifestação da Defensoria Pública (ID 173971187), que assiste a parte agravada. Ademais, contraria a garantia da razoável duração do processo a remessa dos autos à Justiça Federal para que promova a intimação da União, já que, em sendo negativa a manifestação, os autos retornariam à Justiça Estadual. Como dito, em se tratando de competência rationae personae, o critério utilizado é o ingresso da União na relação processual. Sem que qualquer das pessoas jurídicas de direito público listadas no artigo 109, I, da Constituição Federal manifestem interesse em integrar a lide, não se justifica o deslocamento da competência. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, consentâneo ao entendimento, decidiu-se que “a competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal, é ratione personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (...) Nesse contexto, não há se falar em competência federal na hipótese em que a própria União e a autarquia federal, além de não integrarem a lide, manifestarem expressamente a ausência de interesse na demanda, como no caso dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.311.559/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Além da probabilidade do direito, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, impondo-se a suspensão da prática de atos processuais na origem que resultem no deslocamento da competência. Todavia, em relação à imediata intimação da União, a medida, conquanto plausível, não resulta em risco de dano à parte agravante, não restando configurada a sua urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, apenas para suspender a remessa dos autos ao juízo federal. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora